Tribunal: TJPA
Processo: 0006673-40.2013.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006673-40.2013.8.14.0017

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MAZURKIEWICZ AQUINO VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DEVIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA E CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que homologou pedido de desistência formulado pelo autor em ação ordinária voltada à cobrança de auxílio-fardamento, extinguindo o feito sem resolução do mérito e afastando a condenação em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, em caso de extinção do processo por desistência do autor, é cabível a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ainda que concedida a gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 90 do CPC determina que, havendo desistência, o autor arcará com custas e honorários, conforme o princípio da causalidade.

4. O art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC prevê que a gratuidade da justiça não afasta a condenação, mas apenas suspende sua exigibilidade, condicionada à demonstração de cessação da hipossuficiência dentro de cinco anos.

5. Observada a baixa complexidade da causa, os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada parcialmente para condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Tese de julgamento
: 1. "É devida a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios pelo autor que desiste da ação, nos termos do art. 90 do CPC, ainda que beneficiário da gratuidade de justiça, hipótese em que incide a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2º; 90; 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl nos EDv nos EAREsp n. 1.470.414/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 01.09.2020.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de
apelação cível

interposta pelo
Estado do Pará
contra a sentença que, nos autos de Ação Ordinária proposta por
Mazurkiewicz Aquino Vieira
visando ao pagamento de valores retroativos do auxílio fardamento, homologou a desistência formulada pelo autor e extinguiu o processo sem resolução de mérito (art. 485, VIII, do CPC), sem condenação em custas e honorários.

Conforme consta nos autos, o autor requereu a desistência, tendo o Estado não se oposto ao pedido, mas postulado a condenação do autor ao ônus de sucumbência (custas e honorários) com base no art. 90 do CPC (ID 91192625). A sentença, todavia, homologou a desistência e afastou custas e honorários (Id n° 98308160)

Inconformado,
o Estado do Pará sustenta que, proferida sentença fundada em desistência, a responsabilidade pelas despesas e honorários recai sobre quem desistiu, nos termos do art. 90, caput, do CPC, devendo, se beneficiário da gratuidade, incidir a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Requer, pois, a reforma parcial da sentença para impor ao autor o ônus sucumbencial (custas e honorários) em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Não f
oram apresentadas as contrarrazões (Id n°
19854349
).

O Ministério Público de 2° grau, se absteve-se de intervir nos autos por ausência de interesse público primário e relevância social que tornem necessária a manifestação (Id n° 22367566).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à definição sobre quem suporta as despesas e honorários quando o processo é extinto por desistência do autor.

Dispõe o art. 90, caput, do CPC:

“Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

A norma objetiva a responsabilização de quem deu causa à instauração e ao desfecho do processo sem julgamento do mérito (princípio da causalidade), não havendo margem para afastamento imotivado.

No caso, o autor optou pela desistência e o réu expressamente requereu a fixação de honorários e custas na forma legal. Ao afastar tais ônus, a sentença contrariou o art. 90 do CPC, impondo-se a reforma parcial para ajuste do capítulo sucumbencial.

O art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC estabelece o seguinte:

Art. 98
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 2º A concessão de gratuidade
não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

§ 3º Vencido o beneficiário,
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou
, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade,
extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.

Colha-se a interpretação da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA ANTERIORMENTE.

1. Uma vez deferidos os benefícios da gratuidade judiciária os seus efeitos estendem-se até a decisão final do litígio, daí por que descabe a renovação do seu exame e por isso não é omisso o acórdão que não se manifesta sobre o tema. Inteligência do art. 9.º da Lei 1.060/1950, dispositivo ainda vigente porque não alcançado pelo disposto no art. 1.072, inciso III, do CPC/2015.

2.
O deferimento da gratuidade de justiça não obsta a condenação em honorários recursais, que no entanto se submete a condição suspensiva de exigibilidade. Inteligência do art. 98, §§ 2.º e 3.º, do CPC/2015
.

3. Agravo Interno não provido."
(AgInt nos EDcl nos EDv nos EAREsp n. 1.470.414/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020.)

Assim, na ausência de condenação e sendo mensurável o valor da causa, os honorários devem ser fixados nos termos do art. 85, §2º, do CPC, em percentual sobre o valor atualizado da causa. À luz da baixa complexidade da demanda e do trabalho realizado, mostra-se adequado e proporcional fixar os honorários em 10% (dez por cento), dentro da banda legal (10% a 20%).

Concedida gratuidade de justiça, as obrigações de sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, em até 5 anos do trânsito em julgado, houver demonstração de que cessou a insuficiência de recursos (art. 98, §3º, do CPC). Assim será consignado, se e enquanto vigente o benefício.

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença apenas no capítulo dos ônus sucumbenciais, a fim de condenar o autor (apelado) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, c/c art. 90 do CPC,
obrigações essas que ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma prevista pelo art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 30/10/2025